Tribunal: TJDFT
Processo: 0734563-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora.
2. O fato relevante. Apontam o embargante omissão no julgado quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado. Postula a sua concessão e a suspensão dos honorários advocatícios fixados. Ofertadas as contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido, a fim conceder a gratuidade de justiça ao embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. De fato, o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi formulado no recurso de ID 70051225 e não foi apreciado no acórdão embargado. À vista dos documentos de ID's 70051226 a 70051229 e em conformidade com a Nota Técnica n. 11-TJDFT, defere-se a gratuidade de justiça ao recorrente, ora embargante, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
6. Ressalte-se que não houve impugnação específica acerca do pedido de gratuidade de justiça nas contrarrazões ao recurso inominado (ID 70051234). Ademais, para o indeferimento ou revogação do benefício, caberia à impugnante apresentar provas cabais e inequívocas em sentido contrário à declaração de hipossuficiência, o que não comprovado.
7. Registra-se que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos. Acórdão reformado para conceder a gratuidade de justiça em favor do recorrente/embargante e suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o e 99, §3o.